Tribunal: TJBA
Processo: 0380696-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0380696-78.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RISALVA DOS SANTOS NUNES Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE 90 DIAS. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO A PERÍODO ESPECÍFICO E DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. TEMA 1013 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE COMPROVADA NO PERÍODO REQUERIDO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por RISALVA DOS SANTOS NUNES contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária). 2. A parte embargante alega obscuridade, argumentando que o laudo pericial judicial reconheceu incapacidade total e temporária por 90 dias e que o julgado não teria analisado adequadamente a jurisprudência consolidada no Tema 1013 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificação da existência de obscuridade ou omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de incapacidade temporária e à aplicação do Tema 1013 do STJ, que admite cumulação entre benefício previdenciário retroativo e rendimento laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada o conteúdo do laudo pericial e os demais elementos de prova constantes nos autos. 5. O voto condutor expressamente reconheceu que, embora o laudo tenha apontado incapacidade temporária de 90 dias, não houve fixação de data de início, nem demonstração de persistência da incapacidade desde 2012, como requerido na inicial. 6. Além disso, foi destacado que a parte autora continuou exercendo atividade laboral e contribuindo para a Previdência durante o suposto período de incapacidade, sem apresentar afastamentos médicos ou documentação contemporânea comprobatória. 7. Assim, o acórdão concluiu pela inexistência de requisitos legais mínimos para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, indeferindo o pedido. 8. No tocante ao Tema 1013 do STJ, o colegiado entendeu que a tese nele firmada exige comprovação da incapacidade durante o período em que houve atividade laboral, o que não se confirmou nos autos. Logo, não se aplica ao caso concreto. 9. Os embargos não demonstram obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretendem, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. 10. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, salvo em hipóteses excepcionais de vício que altere o resultado, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. 12. Mantido íntegro o acórdão embargado. ____________________________________________ Tese: 1. A constatação de incapacidade temporária no laudo pericial, desacompanhada de fixação de data de início e sem documentação contemporânea que comprove afastamento do trabalho, não autoriza a concessão de benefício por incapacidade. 2. A tese do Tema 1013 do STJ exige prova da efetiva incapacidade durante o exercício da atividade laboral e não se aplica a hipóteses em que não há comprovação da continuidade da limitação funcional no período requerido. 3. Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa sob nova perspectiva fática ou jurídica. Dispositivos legais aplicados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Tema 1013 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração, e, em caráter excepcional, atribuir-lhes efeitos infringentes, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA